Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES MEDIANTE FRAUDE. PIX. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. INVASÃO DE DISPOSITIVO CELULAR. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Transações bancárias. Contrato de empréstimo. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). De acordo com o enunciado da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” No dia 19/01/2022, a autora recebeu uma ligação de suposto funcionário do banco réu informando-lhe que havia sido detectada uma tentativa de transferência bancária, supostamente fraudulenta. Em sequência, a autora foi induzida pelo suposto funcionário a instalar um aplicativo em seu celular para evitar fraudes. Após realizar os procedimentos indicados e instalar o suposto aplicativo, a autora percebeu que havia sido vítima de um golpe, em que foi contratado um empréstimo, no valor de R$ 11.300,00, a ser pago em 47 parcelas de R$ 611,15, e realizada uma transferência via Pix, no valor de R$ 9.650,00.

3 – Causalidade. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. O boletim de ocorrência registrado no dia seguinte aos fatos narrados (ID 43765818) é elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que recebeu de suposto preposto da instituição financeira que lhe induziu a instalar o aplicativo Anydesk em seu aparelho celular. A dinâmica do golpe indica que a ligação partiu do terminal telefônico utilizado pelo banco réu e esse não traz qualquer indicação de que o referido terminal não foi utilizado para a consumação da fraude. A instituição financeira ré não logrou êxito em demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. Ademais, não se vislumbra culpa concorrente do consumidor, que adotou as cautelas do “homem médio” e apenas realizou os procedimentos indicados pelo golpista por imaginar se tratar de funcionário do banco, tendo em vista que a ligação partiu de terminal telefônico utilizado pela instituição financeira. Ademais, o valor da transferência e a contratação de empréstimo bancário, ambos no mesmo dia, não são compatíveis com o perfil de consumo da autora (ID 43765846), o que deveria ter alertado o sistema de segurança do réu para evitar a fraude. Caberia ao réu adotar mecanismos de segurança eficientes para atestar a legitimidade das transações, a fim de evitar golpes. Assim, não há excludente de responsabilidade, de modo que não houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A fraude decorre de fortuito interno, razão pela qual é cabível a declaração de nulidade do empréstimo bancário e a restituição à autora dos valores descontados, nos termos fixados na sentença. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W